Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. REVISÃO DE PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. VEDAÇÃO AO REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1139. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado, para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, com aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, bem como para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto ao verto culpabilidade, o fato de o acusado ter praticado o crime em área, segundo a sentença, objeto de intensa monitoração e de maior risco de prisão e de apreensão de drogas, não é suficiente para concluir por um juízo especial de reprovabilidade da conduta. 3.1. Não bastasse, a fundamentação adotada pelo d. Juiz de primeiro grau, na análise da culpabilidade, em alguma medida, acaba por se confundir com os fundamentos adotados na terceira fase da individualização da pena, relativamente à causa de aumento do art. 40, inciso III, da LAD, implicando o indesejado bis in idem.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
5. Em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão (Tema Repetitivo 1.139/STJ).
6. O critério majoritariamente aceito na doutrina e jurisprudência pátria, na hipótese de concurso entre causas de diminuição e de aumento de pena, é o método sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata.
7. Regime inicial. A despeito do quantitativo da pena aplicada, inferior a 4 (quatro) anos, constou em desfavor do acusado a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a conduta social e as circunstâncias do crime, razão pela qual, com fundamento no art. 33, §§2o e 3o, do mesmo diploma legal, perfeitamente possível a fixação de regime inicial mais severo, ou seja, o semiaberto.
8. Muito embora os inquéritos policiais e ações penais em curso não possam ser considerados para fins de maus antecedentes ou reincidência, tais são aptos a indicar a reiteração criminosa do agente, evidenciando a sua periculosidade social a ensejar o seu encarceramento cautelar, visando, portanto, inibir a escalada criminosa. Custódia cautelar mantida.
9. Conquanto em razão do presente julgamento o regime inicial anteriormente fixado no fechado tenha sido alterado para o semiaberto, haja vista o redimensionamento da pena, tal circunstância não implica incompatibilidade da manutenção da segregação cautelar. Precedentes. 9.1. O Juízo a quo expediu a carta de guia provisória para a execução da pena do acusado, ora apelante, de forma que ele poderá usufruir dos benefícios próprios do regime semiaberto que lhe foi imposto no presente julgamento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade e para reconhecer o tráfico privilegiado, com subsequente redimensionamento da pena e alteração do regime inicial.